Tribunal: STF
Processo: ARE 1554673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE TAF EM CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA PMCE DEVIDO À COVID-19. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E IMPARCIALIDADE. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PANDEMIA COMO CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. ANÁLISE SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS EDITALÍCIAS EM FACE DE SAÚDE PÚBLICA. PRECEDENTES DO TJCE E DO STF. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BALANÇO ENTRE INTERESSE PÚBLICO E DIREITOS INDIVIDUAIS. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Conheço o recurso inominado, nos termos do juízo positivo de admissibilidade anteriormente exercido. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Ceará contra a sentença proferida pela 8º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a ação para determinar “a reinclusão do autor JOSÉ LUCAS DE LIMA GUEDES, no concurso público para o cargo de Soldado Policial Militar, regido Edital n. 01 — Soldado PMCE — SSPDS/CE, de 27/07/2021, possibilitando-o a realização de segunda chamada para realização de Teste de Aptidão Física e, em caso de êxito, avançar sub judice nas demais etapas da disputa pública, em igualdade de condições com os(as) demais candidatos (as), tendo suas notas finais apuradas de acordo com critérios de aferição postos no edital do certame, mas condicionando sua nomeação e posse, se o caso de aprovação, ao trânsito em julgado da decisão final proferida nestes autos”.



    2. O Estado do Ceará, em seu recurso, argumenta que a decisão de primeira instância contraria os princípios da isonomia e da impessoalidade, invocando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 630733, com repercussão geral. Além disso, sustenta que o interesse particular do candidato não pode se sobrepor ao interesse público.



    3. A decisão de primeira instância, ao permitir a remarcação do TAF para o autor, leva em consideração a excepcionalidade da situação. Embora a isonomia e a impessoalidade sejam princípios fundamentais em concursos públicos, a jurisprudência do TJCE tem demonstrado sensibilidade às circunstâncias excepcionais, como a pandemia de COVID-19 (AI nº 06261246020228060000, Rel. Francisco Gladyson Pontes, 2º Câmara Direito Público, DJe 31/05/2023). Neste caso, a equidade demanda uma adaptação das regras, considerando que a impossibilidade de comparecimento do autor ao TAF não foi uma escolha, mas uma necessidade de saúde pública. Assim, a flexibilização das normas editalícias, neste contexto específico, não representa uma quebra da isonomia, mas uma aplicação adaptada dela, visando à justiça e à razoabilidade.



    4. Com efeito, a despeito da tese firmada pelo STF no RE nº 630.733/2013, Tema 335, relevante considerar que o vírus do COVID-19 ultrapassa, é bem verdade, a órbita de circunstâncias pessoais do candidato/recorrido, posto ser problema de saúde pública e exige o isolamento do indivíduo contaminado. Destarte, a remarcação do Teste de Aptidão Física para o candidato/recorrido acometido de COVID-19 é medida que se impõe, sobretudo porque a mitigação da regra não afronta os princípios da isonomia, proporcionalidade, razoabilidade e da eficiência, havendo, a bem da verdade, uma composição de interesses, consoante impõe a hermenêutica moderna do Direito Administrativo. Sobre isso, colaciono outro precedente análogo do TJCE: MSCIV nº 06209117320228060000, Rel. Maria Iraneide Moura Silva, 2* Câmara Direito Público, DJe 29/06/2022.



    5. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).



    6. Custas de lei, ficando o recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 85, §8º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) . 2º, 5º, e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente